Tribunal: TJMT
Processo: 1031008-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031008-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS RIBEIRO CELISTRINO - CPF: 600.316.462-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória ajuizada por Carlos Ribeiro Celistrino, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo n. 20204118, lavrado em razão de desmatamento de vegetação nativa sem licença ambiental, bem como da correspondente Execução Fiscal n. 1046707-97.2023.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental; (ii) definir a possibilidade de suspensão judicial do embargo ambiental, diante da sua natureza cautelar e preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O embargo ambiental possui natureza eminentemente cautelar e visa cessar imediatamente danos ambientais, sendo medida obrigatória em caso de desmatamento irregular de vegetação nativa, conforme art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

4.

A aplicação do embargo é autônoma em relação às demais penalidades administrativas, não sendo automaticamente afetada por vícios no procedimento sancionador, conforme jurisprudência do STJ.

5.

A alegação de que a área desmatada seria destinada à atividade de subsistência deve ser analisada em sede de instrução probatória, sendo inviável o afastamento do embargo com base apenas em cognição sumária.

6.

A notificação por edital, realizada no processo administrativo, somente se justifica após esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, nos termos do art. 121, §1º, IV, da LC/MT nº 38/1995 e arts. 22 a 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

7.

A existência de inscrição estadual atualizada do autuado, não considerada pela Administração Pública, evidencia falha no procedimento de notificação, caracterizando cerceamento de defesa e comprometendo a validade do processo administrativo quanto à constituição do crédito tributário.

8.

A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade dos atos administrativos posteriores à notificação por edital quando não precedida de diligência suficiente para localização do autuado.

9.

A manutenção da medida de embargo ambiental é necessária, diante do princípio da precaução e da necessidade de tutela efetiva ao meio ambiente, nos termos do art. 225 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da notificação por edital em processo administrativo ambiental exige a demonstração de esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do autuado, especialmente quando há registros atualizados em bases públicas estaduais.

2.

O embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais.

3.

A suspensão judicial de embargo ambiental só se justifica mediante prova robusta da ausência de dano ambiental ou ilegalidade manifesta, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da tutela de urgência.

4.

A suspensão da Execução Fiscal é admissível quando há indícios de nulidade do lançamento decorrente de vício de notificação no processo administrativo que o originou.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 225; LC/MT nº 38/1995, arts. 116, §2º, e 121, §1º, IV; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 15-B e art. 16, §2º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 22, 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.146.416/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJMT, AC nº 1046190-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória (Processo n. 1065577-25.2025.8.11.0041), ajuizada em desfavor de Carlos Ribeiro Celistrino, deferiu a suspensão do Termo de Embargo n. 20204118, lavrado em 18/09/2020, e determinou a suspensão da Execução Fiscal n. 1046707-97.2023.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão guerreada merece reforma, porquanto a notificação realizada por edital obedeceu aos parâmetros legais previstos na legislação estadual, após retorno da correspondência enviada ao endereço do autuado, com a anotação de “não procurado”, sendo, portanto, válida e eficaz para fins de cientificação do interessado no processo administrativo ambiental.

Aduz que a medida de embargo tem natureza eminentemente cautelar e objetiva cessar danos ambientais constatados, destacando que houve supressão de 18,37 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico sem a devida licença ambiental.

Afirma que, ausente a comprovação da regularização da área, não se justifica o levantamento da medida imposta pela autoridade administrativa, em conformidade com o art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Ressalta, ainda, que o deferimento da tutela antecipada em Primeiro Grau caracteriza ingerência indevida do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

O efeito suspensivo foi concedido, em parte, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, no que se refere ao termo de embargo ambiental n. 20204118, restabelecendo-se imediatamente a eficácia da medida sobre a propriedade rural do Agravado. (id. 314414885).

Em suas contrarrazões, o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 314968870).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer opinou pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial. (id. 316442857).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, o Recorrente visa à reforma da decisão que, nos autos da Ação Anulatória 1065577-25.2025.8.11.004, deferiu a suspensão do Termo de Embargo n. 20204118, lavrado em 18/09/2020, e determinou a suspensão da Execução Fiscal n. 1046707-97.2023.8.11.0041.

Constam dos autos que em 18 de setembro de 2020, agentes da Polícia Militar Ambiental constataram, mediante fiscalização
in loco
, o desmatamento de 18,37 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico na propriedade rural de titularidade de Carlos Ribeiro Celistrino, localizada no município de Cotriguaçu/MT.

Na mesma oportunidade, foram lavrados o Auto de Infração n. 20203185 e o Termo de Embargo n. 20204118, contudo, não foi encontrada pessoa no local para recebimento da autuação.

O órgão ambiental estadual procedeu à tentativa de notificação do autuado, mediante carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao endereço situado na Av. Marechal Rondon s/n, Centro, Cotriguaçu/MT.

A correspondência, porém, retornou aos Correios com a informação "Não Procurado", ensejando a adoção do procedimento subsidiário previsto na legislação estadual.

Assim, diante da impossibilidade de efetivação da notificação pessoal ou postal, o órgão ambiental promoveu a intimação por edital, publicado no Diário Oficial do Estado n. 27.920, em 21 de janeiro de 2021.

De conseguinte, o processo administrativo prosseguiu regularmente, culminando com o trânsito em julgado da decisão condenatória em 1º de março de 2023 e posterior inscrição do crédito em dívida ativa.

Dessa feita, Carlos Ribeiro Celistrino, aqui Agravado, ajuizou a Ação Anulatória em face do Estado de Mato Grosso, postulando a anulação do Processo Administrativo Ambiental n. 361670/2020, e do respectivo termo de embargo, sob o fundamento de nulidade da notificação administrativa.

O Magistrado de Primeira Instância acolheu os argumentos e concedeu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do termo de embargo e da Execução Fiscal correlata.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra essa decisão, sustentando a regularidade do procedimento administrativo adotado, bem como, que o embargo ambiental constitui imposição legal obrigatória, diante da constatação de desmatamento não autorizado, não podendo ser afastado por decisão judicial.

A controvérsia cinge-se, portanto, à verificação da regularidade da notificação administrativa e à possibilidade de suspensão judicial do embargo ambiental.

Subjacente a essas questões, encontra-se o problema dos limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos ambientais e o equilíbrio entre formalismo processual e proteção ao meio ambiente.

Nesse sentido, verifica-se que a análise da regularidade da notificação administrativa demanda exame criterioso da legislação aplicável e das circunstâncias fáticas específicas.

Como se sabe, o termo de embargo ambiental constitui medida administrativa de natureza eminentemente cautelar, destinada à proteção imediata do meio ambiente e à cessação de danos ambientais em curso.

Sua aplicação decorre de imposição legal expressa, conforme estabelece o art. 116, §2º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, que determina a aplicação do embargo "

O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais."

Outrossim, confere-se dos autos de origem, que a parte Agravada aduz que realiza, na área embargada, atividade de subsistência, atraindo, dessarte, a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Entrementes, como se depreende da análise do arcabouço normativo sobre o tema, verifica-se que
o
caput
do artigo 16, do referido decreto federal estabelece que o agente autuante embargará obras ou atividades em áreas irregularmente desmatadas, "
excetuando as atividades de subsistência
".

Contudo, o § 2º do mesmo dispositivo dispõe que não se aplicará a penalidade de embargo nos casos em que a infração ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal, "
salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa"
.

A interpretação conjunta desses dispositivos revela aparente antinomia normativa que deve ser solucionada mediante critérios hermenêuticos adequados.

O auto de infração n. 20203185 e o relatório técnico n. 235/1ªCIAOMPA/BPMPA/2020, são expressos ao identificar a área desmatada como “vegetação nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação”, enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no § 2º do artigo 16, do Decreto Federal supracitado, que torna obrigatória a aplicação do embargo independentemente da caracterização como atividade de subsistência.

Ademais, a alegação de que se trata de atividade de subsistência deverá ser melhor analisada no curso da instrução processual dos autos de origem, notadamente porque essa matéria não fora analisada pelo Juiz singular que, ao deferir a tutela provisória de urgência, fundamentou-se, tão somente, na possível nulidade do procedimento administrativo, senão vejamos:

“Feitas tais considerações, infere-se da cópia do Processo Administrativo n.º 361670/2020 que o órgão ambiental procedeu à notificação administrativa por meio de Carta com Aviso de Recebimento, enviada ao endereço situado na
Av. Marechal Rondon s/n Centro, ponto de ref.: em frente ao comercio Moto Brasil, CEP 78.330-000 (Id. 200532671, págs. 24-27)
, tendo a correspondência retornado por motivo de “Não Procurado”.

Posteriormente, o órgão ambiental procedeu com a notificação por edital, por meio do Diário Oficial n. 27.920, em 21 de janeiro de 2021 (Id. 200532671, pág. 48-49).

Nestes termos, a parte autora insurge contra a validade da notificação por edital, sob o argumento de que a Administração Pública adotou medida excepcional, quando, na verdade, tinha conhecimento do endereço do autuado. Por consequência, sustenta que não houve ciência válida do ato, o que configuraria cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade de todo o trâmite administrativo, impedindo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente prosseguisse com o processo administrativo ambiental.

Pelo exposto, em juízo de cognição sumária, entendo que a notificação por edital, nos moldes em que realizada, especialmente considerando que a inscrição estadual no id. 200532670 contém logradouro atualizado, apresenta indícios de irregularidade que comprometem a validade do processo administrativo.

De igual modo, verifica-se presente o perigo de dano, uma vez que o processo administrativo transitou em julgado em 01.03.2023, o crédito já se encontra inscrito em dívida ativa e é iminente a possibilidade de o autor ser submetido a medidas constritivas.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Por fim, este feito tem conexão e enseja prejudicialidade externa com a Execução Fiscal n. 1046707-97.2023.8.11.0041, que, no tocante à exceção de pré-executividade, envolve semelhança entre partes, causa de pedir e pedidos, razão pela qual, atendendo ao pedido formulado, a suspensão da tramitação daquele feito é medida que se impõe.

2.DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, consistente na suspensão do Termo de Embargo n. 20204118, de 18.09.2020, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias.”
(id. 205817809).

Nesse sentido, a
nalisando a documentação carreada aos autos, verifica-se a necessidade de se formar um convencimento robusto, por meio da regular instrução probatória, a ser realizada e analisada pelo juízo de origem, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, no qual há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

A mera alegação de enquadramento como agricultura familiar não afasta, de plano, a obrigatoriedade do embargo quando constatado desmatamento de vegetação nativa sem autorização, conforme previsto expressamente na legislação de regência.

A ponderação entre os princípios constitucionais em aparente conflito – proteção ambiental e dignidade da pessoa humana – deve ser realizada considerando-se a supremacia do interesse público e a função social da propriedade.

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, possui dimensão transindividual e intergeracional, impondo ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Além disso, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Conquanto o Recorrido alegue que se trata de área destinada à agricultura familiar, a análise dos pontos controvertidos no processo demanda dilação probatória.

O princípio da precaução, basilar do Direito Ambiental, determina que a ausência de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas eficazes de prevenção da degradação ambiental.

No presente caso, a suspensão prematura do embargo pode ensejar a continuidade de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, comprometendo a efetividade da tutela ambiental.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a autonomia dos órgãos ambientais na aplicação de penalidades administrativas, cabendo ao Poder Judiciário o controle da legalidade dos atos, sem substituir-se à Administração Pública em suas atribuições técnico-administrativas. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. FLORESTA NATIVA. AMAZÔNIA LEGAL. DESTRUIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO.
EMBARGOS
. DESCONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ, 282, 356/STF. PENALIDADES. SUBSTITUIÇÃO.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama objetivando a desconstituição do Auto de Infração e do Termo de Embargo, ambos lavrados pela autarquia ambiental, em razão da destruição de 4,6476ha (quatro hectares, sessenta e quatro ares e setenta e seis centiares) de floresta nativa, na região da Amazônia L egal, sem licença da autoridade competente.

II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial e julgar improcedentes os pedidos.

III -
Prima facie
, cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica". (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018).

V - Esta Corte pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Presente, no caso, o prequestionamento da matéria alegadamente violada, é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, não se aplica o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

VI - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a substituição da pena de multa por medidas alternativas se encontra no âmbito da discricionariedade da administração pública,
não possibilitando ao Poder Judiciário, nos limites do controle de legalidade, imiscuir-se no mérito administrativo
, mormente quando não atendidos os pressupostos e requisitos necessários ao deferimento da conversão, como é o caso dos autos.

VII - No que concerne à alegação de violação dos arts. 72, § 4º, da Lei n. 9.605/1998, e dos arts. 139, 141, 142, 143, 144, 145 e 148, todos do Decreto n. 6.514/2008, com razão o Ibama. A esse respeito, são os seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.948.085/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 7/10/2021 e REsp n. 1710683/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018).

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.146.416/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Assim, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que demanda regular instrução probatória.

A complexidade das questões fático-jurídicas envolvidas, especialmente a caracterização da atividade como de subsistência e a regularidade ambiental da propriedade, demanda maior aprofundamento probatório que não se compatibiliza com a cognição sumária inerente às tutelas de urgência.

Desse modo, a questão apresentada neste recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa fase de instrução processual da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, a análise é restrita ao que foi apreciado pelo Juízo Singular para prolação da decisão agravada.

De ouro lado, com relação à validade da notificação por edital, realizada no processo administrativo ambiental, confere plausibilidade para a suspensão da Execução Fiscal.

Explico.

O art. 121, §1º, IV, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e os arts. 22, 24 e 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, estabelecem que a intimação por edital somente é admissível "se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido".

Trata-se, portanto, de medida excepcional, que pressupõe o esgotamento dos meios ordinários de localização do interessado.

A análise dos autos revela que o Agravado possuía inscrição estadual atualizada junto à Secretaria de Estado da Fazenda desde 2018, circunstância que deveria ter sido considerada pelo órgão ambiental antes da adoção da via editalícia.

Logo, a existência de cadastro atualizado em órgão da mesma Administração Pública estadual impõe a realização de diligências mínimas para localização do interessado.

O princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37 da Constituição Federal, exige que a Administração Pública utilize adequadamente os recursos e informações de que dispõe.

Dessa feita, a consulta aos próprios cadastros constitui providência elementar e de baixo custo, que se mostra indispensável antes da adoção da notificação ficta por edital.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Heleno de Souza, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT. O impetrante buscou a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo nº 265510/2021, do Auto de Infração nº 210431737 e do Termo de Embargo nº 210441170, bem como a retirada da multa do SADA. No mérito, pleiteou a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e cerceamento de defesa. A sentença reconheceu a nulidade da intimação por edital e determinou a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental nº 265510/2021, à luz da legislação estadual e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital em processo administrativo é medida excepcional, condicionada ao esgotamento prévio das tentativas de intimação pessoal ou postal, conforme exigido pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022 e pela Lei Estadual nº 7.692/2002.

Não consta nos autos qualquer comprovação de tentativa de intimação pessoal ou por via postal, tampouco da devolução de correspondência com aviso de recebimento, sendo realizada diretamente a intimação por edital, em violação ao devido processo legal administrativo.

O art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 impõe ao órgão ambiental a obrigação de realizar diligências adicionais para localizar o autuado em caso de devolução de correspondência sem cumprimento, o que não foi observado no caso.

A alegação do Estado de que a Administração não possui estrutura para realizar diligências não afasta a exigência legal, sendo inaplicável como justificativa para o descumprimento das formalidades legais de notificação.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante da comprovação de vícios formais, como se verificou na ausência de notificação válida no processo administrativo.

Jurisprudência do TJMT confirma que a intimação por edital, sem esgotamento das tentativas de localização do autuado, configura cerceamento de defesa e nulidade dos atos subsequentes no processo administrativo ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 4º, 6º, 38 e 39; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 22, 24 e 25; LC/MT nº 38/1995, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 0000867-31.2018.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023; TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 1012206-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono, j. 18.06.2024; TJMT, AI nº 1028229-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025.

(N.U 1046190-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) (grifos nossos)

Dessarte, a referida irregularidade compromete a validade de todo o processo administrativo subsequente, porquanto contraria frontalmente os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como as disposições expressas da Lei Estadual n. 7.692/2002 e do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que estabelecem a necessidade de tentativa de intimação pessoal ou por via postal antes da utilização da via editalícia.

Deveras, o
envio isolado de correspondência não é suficiente para qualificar o autuado como pessoa em local incerto e não sabido.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal, citada alhures, orienta-se no sentido de que a citação ou notificação por edital somente é admitida quando efetivamente demonstrada a inviabilidade de localização do destinatário após diligência diligente e efetiva, o que manifestamente não ocorreu nos autos.

Desse modo, a falha na observância das formalidades legais macula de nulidade a intimação por edital e, diante da documentação trazida aos autos até o presente momento processual, constata-se a necessidade de manutenção da decisão recorrida, pois não fora demonstrada a observância ao disposto na legislação da matéria, de modo que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, de forma que impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

Ressalto, por oportuno que a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
[1]
reconhece a autonomia do embargo ambiental em relação às demais sanções administrativas, considerando sua natureza eminentemente cautelar e preventiva.

Nesse sentido, eventuais vícios no processo administrativo sancionador não contaminam automaticamente as medidas de embargo, que se justificam pela urgência na proteção do bem ambiental.

Assim, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que demanda regular instrução probatória, que deverá ocorrer nos autos de origem, de sorte que a alegação de desenvolvimento de atividade de subsistência deve ser analisada na instância singela, não sendo possível seu reconhecimento em sede de tutela de urgência.

Nessa linha de intelecção, a manutenção do embargo, por ora, é medida impositiva, contudo, deve ser preservada a suspensão da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para, a) suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere ao Termo de Embargo n. 20204118, restabelecendo imediatamente sua eficácia sobre a propriedade rural do Agravado, tendo em vista a natureza cautelar da medida e a necessidade de proteção ao meio ambiente; b) manter a suspensão da Execução Fiscal n. 1046707-97.2023.8.11.0041, em razão da aparente nulidade da notificação administrativa por edital, que somente é válida após a demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado.

É como voto.

[1]

(AgInt no AREsp n. 2.146.416/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025